Tribunal: TJMT
Processo: 1004262-56.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004262-56.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO MILMAN - CPF: 476.551.510-91 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (AGRAVANTE), FABIO CANDIDO PEREIRA - CPF: 145.761.068-05 (AGRAVADO), EXITO-JUS CONSULTORIA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.966.436/0001-53 (AGRAVADO), FABIO CANDIDO PEREIRA - CPF: 145.761.068-05 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0003-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0004-38 (TERCEIRO INTERESSADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0005-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0006-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (EMBARGADO), FABIO MILMAN - CPF: 476.551.510-91 (ADVOGADO), EXITO-JUS CONSULTORIA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.966.436/0001-53 (EMBARGANTE), FABIO CANDIDO PEREIRA - CPF: 145.761.068-05 (ADVOGADO), FABIO CANDIDO PEREIRA - CPF: 145.761.068-05 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- OPOSIÇÃO POR
AMBAS AS PARTES
– AÇÃO ORDINÁRIA
DE COBRANÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
VÍCIOS NÃO CONSTATADOS
–
CLARA
INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA –

RECURSO
S
NÃO PROVIDO
S
.

O
s Embargos de Declaração se
destinam apenas ao saneamento de algum d
os vícios
elenc
ados
no artigo 1.022 do CPC
,
e não à
rediscu
ssão da lide
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que
d
eu provimento ao
da ré (
Doeler
)
para afastar, por ora, a determinação para que apresente os documentos elencados na inicial.

Os
primeiros
embargantes
aduzem que

Fábio

foi declarado parte ilegítima para figurar no polo a
t
ivo da lide
, tanto é que foi determinada a sua exclusão do presente Agravo de Instrumento
.

Dizem que
não foi apreciado o pedido de condenação da ré nas verbas de sucumbência, argumentando ser devida essa obrigação
em observância ao princípio da causalidade
, uma ve
z que o erro grosseiro exigiu que
ele (Fábio) apresentasse defesa.

A
segunda
embargante
a
lega que o julgado é
omisso e
contraditório, pois,
o pedido de majoração dos honorários advocatícios com relação à exclusão do embargante Fábio
do polo ativo da lide não foi apreciado
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os
primeiros
embargantes
aduzem que na instância
de origem
foi declarado
a
ileg
i
tim
idade de Fábio
para figurar no polo
ati
vo da lide, tanto é que foi determinada a sua exclusão do presente Agravo de Instrumento.

Dizem que não foi apreciado o pedido de condenação da ré nas verbas de sucumbência, argumentando ser devida essa obrigação em observância ao princípio da causalidade, uma vez que o erro grosseiro exigiu que ele (Fábio) apresentasse defesa.

No entanto, a Apelação foi interposta conjuntamente pelos
primeiro
s embargantes e não houve apreciação da legitimidade d
e Fábio Candido Pereira, mas sim apenas
informação
no tocante
à decisão do Juízo de origem quanto à sua ilegitimidade, de modo que no acórdão apenas foi
orden
ada a sua exclusão
,
de forma bem simplificada,

como segue:

“Na primeira instância foi declarada a ilegitimidade passiva do agravado Fábio Candido Pereira. Por conseguinte,
determino sua exclusão também deste Recurso
.”

Ademais, na referida decisão
d
o Juízo de origem

a preliminar em questão foi acolhida, com extinção do processo em relação ao
referido
embargante
(
Fábio
)
,
que foi
condena
do

ao pagamento de
verba honorária
de 5% das custas processuais e 5% dos honorários advocatícios, o que, por analogia, está em consonância com o artigo 398 do CPC
.

Assim dispõe:

Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e
pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa
ou, sendo este irrisório, nos termos do
art. 85, § 8º
.
(Sem destaque no original).

J
á
a

segunda
embargante
alega que o julgado é omisso e contraditório, pois, o pedido de majoração dos honorários advocatícios com relação à exclusão do embargante
(
Fábio
)
do polo ativo da lide não foi apreciado.

Nesse ponto,
nã
o justifica a
pretendida alteração da verba sucumbencial, tendo sido aplicada
, como visto,

por analogia o artigo 85, §8º, do CPC,
contra o qual nem houve impugnação.

Como visto, não há a propalada omissão nem contradição, mas apenas inconformismo da
s
parte
s
com o desfecho dado à lide. Contudo,
esta
via não é adequada para essa rediscussão nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19/9/2022,
DJe
de 21/9/2022, sem destaque no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) –
(...)
2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...). (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
539.673/PR, relator ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento em 06/02/2018,
DJe
de 23/02/2018, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 16/11/2020,
DJe
de 19/11/2020, sem destaque no original).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024